Tribunal: TJBA
Processo: 8024331-14.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024331-14.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, BARBARA JANAINA OLIVEIRA GUSMAO

APELADO: JUSCELINA NASCIMENTO DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
DILSON ALBERTO LOPES, JOSE CERQUEIRA DA COSTA FALCAO NETO, ANA MARIA DE JESUS CESAR

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de contratação cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. Contrato de cartão de crédito consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas constantes nos documentos contratuais por imitação. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Fortuito interno. Fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ônus probatório não desincumbido pelo banco apelante. Declaração de inexistência do contrato mantida. Restituição simples dos valores indevidamente descontados. Dano moral in re ipsa configurado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso. Quantum indenizatório de R$ 6.000,00 mantido por adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Pedido de compensação dos valores supostamente sacados rejeitado ante a ausência de prova cabal do efetivo recebimento pela autora. Majoração dos honorários advocatícios para 15% em razão do trabalho adicional em grau recursal. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8024331-14.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO BMG S.A. e, como apelada, JUSCELINA NASCIMENTO DE ARAUJO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.